Tribunal: TJDFT
Processo: 0015387-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015387-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constam dos autos requisições de pequeno valor expedidas em favor de IVONE CARDOSO DE OLIVEIRA (ID: 33098114), JACY ALCANTARA LEITE (ID: 33098117), JANILDA PEREIRA DA SILVA (ID: 33098123), JANILTON AUSTRIA SILVA LIMA (ID: 33098125) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 33098113). No ID: 36001216, o Distrito Federal informou que efetuou o depósito judicial. Além disso, juntou os comprovantes de pagamento no ID: 36001217 págs. 1-3. Por outro lado, o SINDIRETA anuiu com os montantes depositados (ID: 36547479). Desse modo, julgo extintas as requisições de pequeno valor expedidas em favor de IVONE CARDOSO DE OLIVEIRA (ID: 33098114), JACY ALCANTARA LEITE (ID: 33098117), JANILDA PEREIRA DA SILVA (ID: 33098123), JANILTON AUSTRIA SILVA LIMA (ID: 33098125) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 33098113) com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 36547479). Brasília, 4 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador